Tribunal: TJMT
Processo: 0050115-65.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050115-65.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIETE MARTA REINERS - CPF: 106.652.261-87 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR A INCAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A
o contrário do alegado pela Agravante, a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprová-la.

2 - É de amplo conhecimento que o CPC vigente, o qual se sobrepõe às regulamentações internas na CGJ/MT, inaugurou nova disciplina a respeito da necessidade da comprovação da alegação de necessidade do benefício, não bastando a mera declaração.

3 - Na hipótese concreta, conforme se vê do andamento processual, embora intimada para comprovar a escassez de recursos, a Agravante quedou-se silente, sendo a sua inércia interpretada como detentora de capacidade para recolher o preparo, motivo pelo qual foi fixado prazo para o pagamento, sob pena de deserção.
Decisão escorreita, mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0050115-65.2013.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Eliete Marta Reiners
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita ante a inércia da Recorrente em comprovar a sua incapacidade financeira, embora intimada para tanto.

Asseverou que esta Relatora ignorou, completamente, duas questões importantes, sendo a primeira delas o item 2.14.8.1.6. da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que tem a seguinte redação:

No curso do processo, restando evidentes sinais de suficiência econômica da parte beneficiária, deve o magistrado proceder na forma ditada pelo art. 8.º da Lei da “Justiça Gratuita”. (Item acrescido pelo Provimento nº 07/09-CGJ).

Quanto ao segundo fator preponderante para concessão da benesse, a Agravante aduziu que está afinado com o artigo 4.º da Lei 1.060/50, o qual diz que a parte gozará dos benefícios da justiça gratuita mediante simples afirmação, tal como procedeu no caso dos autos.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, o seu julgamento pelo Colegiado.

No mais, requereu o prequestionamento do inciso XXXV do artigo 5.º da Constituição Federal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 46789953.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020